Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715487-90.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL VERSAILLES EMBARGADO: HELVIS GONCALVES TORRES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL VERSAILLES (ID 33747015) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, o qual deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante (ID 33258259). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator